Tribunal: STF
Processo: HC 191916
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcelo Vicentini de Campos, advogado, em benefício de Leonardo da Silva Santos, contra decisão do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 16.9.2020, conhecido parcialmente, e, nessa parte, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 599.632/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 29.11.2019, o paciente foi preso em flagrante pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 e no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes) e no caput do art. 14 e no inc. IV do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de munições).
    Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial, iniciado por auto de prisão em flagrante que, no dia 29 de novembro de 2019, por volta das 6h00, na rua Tração Caprara Siviero, nº 39, Jardim São Fernando, nesta cidade e comarca de Campinas, LEONARDO DA SILVA SANTOS, qualificado a fls. 46 e fotografia a fls. 110/111, guardava, para fins de tráfico, 01 invólucro de plástico contendo cocaína (985,6g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de exibição e apreensão a fls. 12/13, laudo de constatação a fls. 37/39 e laudo definitivo a fls. 132/134).
    Consta também que no dia 29 de novembro de 2019, por volta das 6h00, na rua Tração Caprara Siviero, nº 39, Jardim São Fernando, nesta cidade e comarca de Campinas, LEONARDO DA SILVA SANTOS possuía uma pistola calibre .40 da marca Smith&Wesson, com numeração suprimida; tinha em depósito e mantinha sob guarda 71 (setenta e um) cartuchos íntegros de calibre 9mm, 17 (dezessete) cartuchos íntegros de calibre 40mm e 19 (dezenove) cartuchos íntegros de calibre .32, sem autorização e em desacordo com autorização legal e regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 12/13 e laudo pericial a ser juntado). 
    Por fim, consta que, no dia 29 de novembro de 2019, por volta das 6h00, na Rua Pampas, nº 07, Jardim Andorinhas, nesta cidade e comarca de Campinas, ROMÁRIO PIMENTEL SOARES, qualificado a fls. 67 e fotografia a fls. 112/113, e LEONARDO DA SILVA SANTOS associaram-se para praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas (acervo fotográfico de fls. 14/35).
    Segundo se apurou, investigações realizadas no inquérito policial 65/2019, da Comarca de Franco da Rocha/SP, demonstraram que os responsáveis pelo abastecimento dos pontos de venda de drogas no município seriam traficantes da região de Campinas. Foram emitidos 04 mandados de busca e apreensão e prisão temporária, em diferentes endereços, no processo nº 1501323-90.2019.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha/SP, nos quais os policiais civis lograram êxito em localizar os denunciados em dois deles. 
    Na data dos fatos, os policiais civis rumaram para a cidade de Campinas para darem cumprimento aos mandados judiciais.
    O denunciado Leonardo foi encontrado no primeiro local dos fatos e, após busca realizada em sua residência, foi encontrado 01 invólucro de plástico contendo quase um quilo de cocaína, uma balança de precisão e um saco contendo ‘pinos’ comumente utilizado para divisão de cocaína em pequenas porções individuais. Os policiais também apreenderam uma pistola calibre .40 da marca Smith&Wesson, com numeração suprimida, bem como 71 cartuchos íntegros de calibre 9mm, 17 cartuchos íntegros de calibre 40mm e 19 cartuchos íntegros de calibre 32, de uso permitido. Ainda, foi encontrado um veículo Fiat/Palio, placas FFV7008, com diversos compartimentos secretos utilizados para esconder e transportar drogas, procedimento este já conhecido pelos policiais, segundo fls. 14/17.
      No segundo local dos fatos, residência do denunciado Romário, foram encontradas diversas anotações referentes à contabilidade do tráfico de drogas (fls. 18/35), além de um veículo Fiat/Palio placas EWN8981 com diversos compartimentos secretos utilizados para esconder e transportar drogas. Ainda, foram encontrados R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais), sem indicação de procedência. 
    A quantidade e variedade de droga, a forma de acondicionamento, aliado ao encontro de dinheiro e de balança de precisão e anotações alusivas ao tráfico, bem como as circunstâncias da prisão, evidenciam que a droga pertencia aos denunciados e se destinava ao fornecimento a terceiros. Da mesma forma, estavam os denunciados associados para a prática delitiva pois dividiam tarefas e repartiam o lucro obtido com a traficância. Pelo que indicam as provas até então produzidas, LEONARDO era responsável pela guarda, pesagem e divisão dos entorpecentes em porções para que fossem fornecidas a terceiros, enquanto ROMÁRIO fazia o transporte das drogas e cuidava da ‘contabilidade do tráfico’ (fls. 3-5, e-doc. 6).
    Em audiência de custódia em 30.11.2019, o juízo da Vara Plantão da Comarca de Campinas/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (fls. 1-2, e-doc. 6).
    3. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2090498-16.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem nos termos a seguir:
    “HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e munições - Conversão da prisão em flagrante em preventiva - Vedação da liberdade provisória aos acusados da prática do crime de tráfico declarada inconstitucional pelo Pleno do STF (HC 104.339/SP, j. 10.05.12) - Análise da prisão cautelar sob o enfoque das Leis n.º 12403/11 e 13.964/19 - Paciente preso em flagrante com uma porção de cocaína (985,6g), uma pistola calibre .40, 71 cartuchos de calibre 9mm, 17 cartuchos de calibre 40mm e 19 cartuchos de calibre.32 - Prisão necessária e adequada para a garantia da ordem pública - Paciente que não se enquadra nas hipóteses do art. 4º, da Res. 62, do CNJ - Manutenção da prisão que visa proteger a sociedade como um todo - Ordem denegada - (Voto n.º 42419)” (fl. 2, e-doc. 5 – grifos nossos).
    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 599.632 no Superior Tribunal de Justiça, conhecido parcialmente e, nessa parte, denegada a ordem pelo Relator, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, em 16.9.2020.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega que “depreende-se do fundamento da r. decisão desafiada, não atende ela as prescrições normativas elencadas no art. 93, inciso IX, CF, bem como o art. 315, CPP, já que amparada na gravidade abstrata do crime, ausente de individualização como se exige, de sorte que presta-se inidônea e carente de motivação, caracterizando, data venia, uma prisão ilegal” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Sustenta que, “atendendo as peculiaridades do caso concreto, e a excepcionalidade da medida, bem assim a Resolução 62/CNJ, vigente no atual estado de pandemia e o avanço da COVID-19 nas unidades prisionais, necessário e imprescindível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar” (sic, fl. 2, e-doc. 1). 
    Argumenta que, “tendo sido concedida liberdade provisória ao corréu Romário, cuja condição objetiva e subjetiva em nada difere com a do Paciente, havendo, assim, identidade de condições e a quebra do princípio da isonomia processual, é caso, pois, de aplicação do art. 580, CPP” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Tem-se no requerimento e nos pedidos:
    “a) Seja, por este e. STF, recebida a presente ação constitucional e, diante da presença dos pressupostos para a concessão da ordem liminar, mormente diante do periculum in mora e o fumus boni iuris, que seja, desde já, imposta a PRISÃO DOMICILIAR, na forma legal. b) Alternativamente, que seja cassada a decisão que decretou a prisão preventiva, se impondo uma (ou mais de uma) medida cautelar diversa da prisão; c) Que, no mérito, seja dado provimento ao remédio heroico, revogando definitivamente a r. decisão cunhada por Sua Exa., o Julgador de primeira instância” (fl. 15, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual conhecido em parte, e, nessa parte, denegado o Habeas Corpus n. 599.632/SP.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, o juízo de origem assentou:
    “Vistos. Não vislumbro vício na prisão em flagrante dos autuados, até porque aconteceu após investigação que tem sede na comarca de Franco da Rocha, cujo juízo teria autorizado diligências na residência de ambos, onde foram apreendidos drogas, armas e veículos que, em tese, não só justificam as medidas, como permitem vislumbrar os crimes que ensejaram a prisão em flagrante, nada obstante contra o autuado Leonardo já, segundo notícia trazida aos autos, já pendia mandado de prisão temporária por conta da mencionada investigação. Se isso não bastasse, na espécie, tenho que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes para assegurar não apenas a ordem pública, que teria sido seriamente afrontada com as práticas criminosas, como também não substituiriam a conveniência da manutenção da custódia dos autuados durante a instrução criminal que por certo virá. Se isso tudo não bastasse, seria ingênuo imaginar que soltos eles, que ostentam antecedentes criminais não procurariam se furtar à eventual aplicação da lei penal. Por tudo isso é que converto a prisão em flagrante de ambos em preventiva, expedindo-se mandados de prisão” (fls. 1-2, e-doc. 6 – grifos nossos).
    8. Ao manter a prisão do paciente, a Décima Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo afirmou:
    “A ordem deve ser denegada. 
    O paciente foi preso em flagrante e denunciado como incurso no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei Antidrogas, e art. 14, caput (munições de uso permitido) e art. 16, parágrafo único, inciso IV (arma de fogo com numeração suprimida), da Lei nº 10.826/03, todos na forma do art. 69 do Código Penal. 
    Acusa a denúncia que no dia 29/11/19, por volta das 6h, na rua Tração Caprara Siviero, nº 39, Comarca de Campinas, o paciente guardava, para fins de tráfico, 01 invólucro de plástico contendo cocaína (985,6g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 
    Imputa ainda a inicial que nas mesmas circunstâncias de tempo e local Leonardo possuía uma pistola calibre .40 da marca Smith&Wesson, com numeração suprimida; tinha em depósito e mantinha sob guarda 71 (setenta e um) cartuchos íntegros de calibre 9mm, 17 (dezessete) cartuchos íntegros de calibre 40mm e 19 (dezenove) cartuchos íntegros de calibre .32. 
    Finalmente, acusa a inicial que nas mesmas circunstâncias o denunciado Romário e o paciente associaram-se para praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas. 
    A denúncia narra que investigações realizadas no inquérito policial 65/2019, da Comarca de Franco da Rocha/SP, demonstraram que os responsáveis pelo abastecimento dos pontos de venda de drogas no município seriam traficantes da região de Campinas. 
    Foram emitidos 04 mandados de busca e apreensão e prisão temporária, em diferentes endereços, no processo nº 1501323-90.2019.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha/SP, nos quais os policiais civis lograram êxito em localizar os denunciados em dois deles. 
    Na data dos fatos, os policiais civis rumaram para a cidade de Campinas para darem cumprimento aos mandados judiciais.
      O paciente foi encontrado no primeiro local dos fatos e, após busca realizada em sua residência, foi encontrado 01 invólucro de plástico contendo quase um quilo de cocaína, uma balança de precisão e um saco contendo ‘pinos’ comumente utilizado para divisão de cocaína em pequenas porções individuais. 
    Os policiais também apreenderam uma pistola calibre .40 da marca Smith&Wesson, com numeração suprimida, bem como 71 cartuchos íntegros de calibre 9mm, 17 cartuchos íntegros de calibre 40mm e 19 cartuchos íntegros de calibre 32, de uso permitido. Ainda, foi encontrado um veículo Fiat/Palio, placas FFV7008, com diversos compartimentos secretos utilizados para esconder e transportar drogas, procedimento este já conhecido pelos policiais. 
    No segundo local dos fatos, residência do denunciado Romário, foram encontradas diversas anotações referentes à contabilidade do tráfico de drogas, além de um veículo Fiat/Palio placas EWN8981 com diversos compartimentos secretos utilizados para esconder e transportar drogas. Ainda, foram encontrados R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais), sem indicação de procedência. 
    Conclui a denúncia que ‘a quantidade e variedade de droga, a forma de acondicionamento, aliado ao encontro de dinheiro e de balança de precisão e anotações alusivas ao tráfico, bem como as circunstâncias da prisão, evidenciam que a droga pertencia aos denunciados e se destinava ao fornecimento a terceiros. Da mesma forma, estavam os denunciados associados para a prática delitiva pois dividiam tarefas e repartiam o lucro obtido com a traficância. Pelo que indicam as provas até então produzidas, LEONARDO era responsável pela guarda, pesagem e divisão dos entorpecentes em porções para que fossem fornecidas a terceiros, enquanto ROMÁRIO fazia o transporte das drogas e cuidava da ‘contabilidade do tráfico'. 
    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, erigido pelo Juízo a periculosidade do paciente, aferida a partir da empreitada criminosa, demonstradora de que Leonardo, em liberdade, tornaria a delinquir (fls. 12/13). 
    Pela mesma r. decisão, foi a prisão em flagrante de Romário convertida em preventiva. 
    A denúncia foi recebida em 18/12/19 e em 07/02/2020 mantido foi o recebimento após o oferecimento de resposta à acusação pelos denunciados. 
    Em 28/02/2020 as prisões preventivas foram mantidas nos termos do art. 316, do CPP e em 21/05/2020 mantida foi a prisão do paciente e revogada a do corréu Romário, sob o fundamento de que ‘...sua prisão já não subsiste, apesar de, em tese, ter sido surpreendido de posse de bens sugestivos da prática do crime descrito no artigo 35 da Lei 11.343/06. Acontece que a respectiva diligência foi realizada por policias da comarca da Franco da Rocha, na qual existiria investigação em que não era mencionado. Sendo assim, reputo não se apresentam todos os requisitos para a prorrogação de sua prisão preventiva, motivo pelo qual concedo-lhe liberdade provisória, vinculada à obrigação de comparecer a todos os atos do processo, nos termos do artigo 350 do Código de Processo Penal, sob pena de revogação do benefício’ (fls. 248 da origem). 
    Esses são os fatos e fundamentos que se passa a analisar. 
    Sob a ótica estritamente jurídica, não se reveste o decreto da prisão preventiva e as decisões que a mantiveram como ilegais. 
    A Lei n.º 12.403/11 trouxe medidas cautelares que complementam a efetivação da prisão processual como exceção, em consonância com a constitucional previsão da presunção de inocência, complementada e ampliada pela regência da Lei 13.964/19, sendo exigido, pelo rigor processual, que ‘na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada’, não se mostrando suficiente a fundamentação na gravidade abstrata do delito ou em motivação genérica, o que se revela como positivação da jurisprudência dos Tribunais Superiores. 
    Neste quadro, para o decreto da prisão cautelar, deve o julgador invocar circunstâncias concretas, relativas à pessoa do réu e extraídas da empreitada criminosa, que demonstrem a necessidade e adequação da excepcional medida, estudo este pautado pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa. 
    No caso dos autos, cuidou o d. Juízo de fundamentar que foi o paciente preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo e munições porque foi surpreendido com uma porção de cocaína (985,6g), uma pistola calibre .40, 71 cartuchos de calibre 9mm, 17 cartuchos de calibre 40mm e 19 cartuchos de calibre.32. 
    Da análise da empreitada criminosa, flagrado que foi o paciente com quase um quilograma de cocaína -droga de elevado poder de causar o vício, danos à saúde ou até mesmo a morte daqueles que consomem este narcótico--, na posse, ainda, de arma de fogo e munições, emerge a periculosidade do paciente, indicativa de que Leonardo, em liberdade, representaria risco à ordem pública. 
    Confira-se: (…). 
    Mantida deve ser, portanto, a prisão preventiva sob o aspecto estritamente jurídico. 
    Passa-se a analisar o pedido sob a ótica humanitária face as diretrizes contidas na Res. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. 
    Nos dias atuais, estamos diante de comprovada situação de pandemia, em relação ao novo coronavírus, conforme reconhecido e declarado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o que fez com que todos os Tribunais e magistrados adotassem medidas, no âmbito das respectivas alçadas, para enfrentamento dessa situação emergencial no combate à proliferação ou disseminação desse vírus. Daí porque o Conselho Nacional de Justiça, também no âmbito de sua competência, editou a Recomendação n.º 62/2020, estipulando normas e diretrizes especificadas aos Tribunais e magistrados para adoção de medidas preventivas. 
    A análise do presente writ deve se dar considerando-se, além da disciplina legal acerca da matéria, o fato de que o paciente está tolhido de sua liberdade de locomoção por decisão judicial em aparente confronto com o seu direito à proteção da sua vida, conforme consta nas diretrizes da Recomendação n.º 62, do CNJ, somando-se, a tudo isso o dever de ser observado também, nesse contexto, o direito da coletividade, objetivo maior das normas legais. 
    Nesta ótica, e pela documentação colacionada, e da análise individual de sua conduta e sua situação prisional, não se mostra a custódia cautelar afrontosa ao disposto na Recomendação CNJ n.º 62/2020. 
    Isso porque não haver comprovação nos autos de que ele se enquadre no grupo de risco ou, ainda, que o estabelecimento prisional em que ele se encontra está com ocupação superior à capacidade, que possui instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus ou que não disponha de equipe de saúde lotada no estabelecimento (art. 4º, I, ‘a’ e ‘b’). 
    Embora responda por crime praticado sem violência ou ameaça (art. 4º, I, ‘c’) pela natureza do delito praticado e por sua gravidade em concreto decorrente da disseminação de quantidade expressiva de droga e uso de arma de fogo -repisa-se, flagrado com quase um quilo de cocaína, arma de fogo e munições-- , prevalece o interesse (aqui entendido como direito à proteção) da coletividade sobre o interesse individual. 
    E tocante as medidas de cunho geral sobre a prevenção da pandemia não se tem notícias, e nem comprovação nestes autos, de que as Autoridades Sanitárias que atuam junto ao Sistema Prisional, competentes que são para a adoção dessas medidas, tenham deixado de tomar as medidas adequadas para evitar a contaminação dos presos ali recolhidos, ou que tenham recomendado o esvaziamento, ou interdição desses estabelecimentos, de modos a justificar a atuação substitutiva deste Relator na tomada de medidas individuais para o paciente sem qualquer subsídio técnico. 
    Não se vê, por tudo isso, afronta ou ofensa nas diretrizes estabelecidas pela Recomendação 62/CNJ. Portanto, e conclusão lógica, é que deve prevalecer as normas legais no tocante a manutenção da prisão preventiva dos pacientes. 
    Deste modo, e conclusivamente, não constatada ilegalidade no decreto da prisão preventiva, deve a ordem ser denegada. 
    Do exposto, e pelo meu voto, denego a ordem” (fls. 3-11, e-doc. 5).
    9. Na decisão objeto da presente impetração, o Relator, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, assentou justificada a prisão cautelar do acusado porque “a prisão foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente, consubstanciada na apreensão de significativa quantidade de entorpecente: aproximadamente 1kg de cocaína, além de arma de fogo e diversas munições. Destacou também o decreto de prisão a acentuada periculosidade do paciente, evidenciada pelo fato de ter antecedentes” (fl. 3, e-doc. 4).
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na prisão decretada. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente.
    2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância.
    3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado.
    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 156.197-AgR/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).
    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 
    12. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e concluíram demonstrados indícios de autoria quanto à prática dos delitos de tráfico, associação e porte ilegal de arma de fogo e munições imputados ao paciente e presentes os requisitos para a prisão cautelar. A partir dos dados apontados decidiram pela manutenção da prisão preventiva do paciente, anotando os fundamentos jurídicos para a conclusão apresentada.
    Para acolher as alegações do impetrante, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
    13. Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, não se comprovou, nos autos, ser o paciente portador de doença grave ou integrar grupo de risco.
    É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, a que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020.
    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora